Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DESCONSTITUIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATOS COLIGADOS. LEGITIMIDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. DEFEITO OCULTO. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve defeito que possa determinar a desconstituição do negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor usado, e se houve danos extrapatrimoniais.
2. O defeito atinge apenas a funcionalidade do produto, sem necessariamente acarretar danos diretos ao consumidor (art. 18 do CDC). Ademais, a existência de defeitos graves que repercutam no patrimônio material ou moral do consumidor configura hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (art. 12 do CDC).
3. É necessária a devida prudência para que não seja deslocado integralmente o risco do negócio para o lado mais fraco que é, certamente, o consumidor. 3.1 O empresário tem mais condições, conhecimento e meios para detectar a existência desses defeitos do que o consumidor.
4. A vistoria procedida constatou que o combustível exclusivamente utilizado pelo veículo é gasolina, ademais, indicou que o “painel traseiro” e o “teto” foram reparados. O referido laudo também demonstrou que o veículo foi “repintado”.
4. O direito formativo de natureza constitutiva negativa, consistente rescisão do negócio jurídico deve ser acolhido, pois está devidamente demonstrado nos autos que a adquirente pagou o preço de mercado pelo automóvel, que teve que ser objeto de reparos em seus elementos estruturais, o que certamente impactará negativamente no valor do bem, a demandar, no presente caso, a devida proteção da esfera jurídica incólume da consumidora.
5. Diante da presença de defeito oculto, portanto, e, à vista da ausência de informações necessárias a respeito das avarias estruturais no aludido veículo e das condutas recalcitrantes da entidade empresária ré em não promover o respectivo reparo, deve ser acolhido o pedido desconstitutivo formulado pela autora, bem como a pretensão de restituição do montante previsto no negócio jurídico, nos termos do art. 18, § 1o, inc. II, do CDC.
6. A rescisão de contrato de compra e venda, em razão do defeito mencionado, não importa, necessariamente, no desfazimento do contrato de mútuo celebrado com a instituição financeira mutuante, que não detém vínculo com a vendedora contratada pelo mutuário/adquirente.
7. A instituição financeira mutuante não pode ser responsabilizada solidariamente pelo “vício redibitório” constatado no bem objeto de negócio jurídico de compra e venda celebrado com sujeito diverso, com o qual não guarda nenhuma espécie de vínculo jurídico.
8. O retorno das partes ao estado anterior, ocasionado pela rescisão do contrato de compra e venda, produz efeitos apenas entre as partes envolvidas no negócio. A devolução do bem, assim, deve ocorrer em favor de quem o vendeu.
9. Recurso parcialmente provido para a) desconstituir o negócio jurídico de compra e venda noticiado nos autos, razão pela qual a ré V12 Service III Serviços de Locação e Comércio de Veículos Ltda deve ser condenada à restituição do valor pago por ocasião da celebração do aludido negócio, acrescidos de correção monetária e juros moratórios; b) condenar a aludida ré ao pagamento, à apelante, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais experimentados; e c) para excluir a sociedade anônima Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S/A do polo passivo da demanda, extinguindo assim o processo, em relação à referida entidade, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.